Tribunal: STF
Processo: RE 1535460
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pela Defensoria Pública da União contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. COMUNICAÇÃO SIGILOSA ENTRE DETENTO E ADVOGADO/DEFENSOR PÚBLICO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RENOVAÇÃO DE ESCUTA AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra decisão do Juízo da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte que deferiu a renovação do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 3 de junho de 2022 e término em 28 de maio de 2023, do monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos decorrentes do atendimento jurídico prestados por advogados ou defensores públicos aos presos, mesmo no parlatório, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relações a ações ilícitas futuras. 2. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) ilegitimidade ativa do diretor da penitenciária para iniciar ação coletiva e requerer monitoramento ambiental, nos termos da Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 (Lei de Interceptações Telefônicas); 2) a medida vem sendo renovada há quase uma década, transformando em regra de funcionamento ordinário do presídio situação que deveria ser excepcional e transitória; 3) é nítida a afronta à prerrogativa dos defensores privados (advogados) de comunicarem-se reservadamente com seus clientes e assistidos, como prevê a Lei nº 8.906/94, bem como em relação aos defensores públicos, nos termos da Lei Complementar nº 80/1994; 4) os causídicos envolvidos em atividades suspeitas são devidamente identificados na investigação, conforme se depreende dos autos, de maneira que, eventual decisão restritiva de direito fundamental deveria ser objeto de processo individualizado, com autorização específica, nos termos das leis 11.671/2008 e 9.296/1996, permitindo, inclusive, o direito de manifestação e contraditório dos investigados; 5) a captação ambiental não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada; 6) ilegal tratamento conferido aos membros de instituições essenciais à Justiça. 3. Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo MPF em contrarrazões, não merece prosperar, porquanto o Art. 197 da Lei nº 7.210/1984, expressamente prevê: " Das decisões proferidas .", o que também inclui decisões que versampelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo sobre a competência administrativa do presídio, como na espécie, que se insere no âmbito de competência do Juízo Federal Corregedor de Presídio no tocante à adoção de medidas de segurança em estabelecimento penal federal de segurança máxima, conforme previsão no art. 3º, §2º, da Lei nº 11.671/2008. 4. De igual modo, também não merece prosperar a preliminar de intempestividade do recurso. A intimação da decisão agravada ocorreu em 20 de maio de 2022, sexta-feira (certidão 4058400.11306832 dos autos principais) de modo que o prazo para o agravo começou em 23 de maio e findou em 1º de, junho de 2022 já que o prazo para interpor agravo em execução penal é de cinco dias, que deve ser, contado em dobro, por força do art. 44, inciso I, da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública da União). Na espécie, a interposição ocorreu em 1º de junho de 2022, evidenciando, portanto, a tempestividade do recurso (id. 4058401.11466673), razão pela qual se rechaça a preliminar de intempestividade. 6. No tocante à tese encetada pelo agravante - de ausência de legitimidade ativa do diretor da penitenciária para iniciar a "ação coletiva - também não merece prosperar. Conforme bem exposto pelo" Juízo de origem, o pedido formulado pela Direção da Penitenciária Federal é atinente à adoção de uma medida de segurança prevista no art. 3º, § 2º, da Lei nº 11.671, de 2008, assim disposto: " Art. 3º (...) § 2º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em ." De tal modo, observa-se que o pedido é inerente à própria administração do estabelecimento penal federal de segurança máxima, não sendo referente à investigação criminal ou instrução de processo, tal como previsto no art. 3º, I e II, da Lei nº 9.296/1996, razão pela qual não se aplica tal lei de regência ao caso em comento, afastando, por conseguinte, a fixação do prazo de 15 (quinze) dias pleiteado pelo agravante. 7. O Juízo de origem, ao deferir o monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos decorrentes do atendimento jurídico prestados por advogados ou defensores públicos aos presos, justificou, dentre outros argumentos, que " mesmo com o monitoramento das conversas, os advogados são utilizados para transmissão de ordens a companheiros do interno, que se encontram custodiado no sistema penitenciário estadual; tratativas relativas a valores repassados a familiares de interno; transmissão de recados por meio de mensagens cifradas; cobrança e administração de valores de detento; e mensagens para detentos ". custodiados em outros presídios referentes à decisão do 'tribunal do crime' 8. Da decisão vergastada, destaca-se, inclusive, o conteúdo de conversas entre os presos e os advogados, reportado no requerimento feito pela autoridade requerente: " (...) g) Em 17/01/2022, o preso atendido, integrante do PCC, pretendeu que o advogado transmitisse mensagem destinada a detentos custodiados em outros presídios, relativa a decisão proferida em "tribunal do crime". No transcorrer do diálogo o interno pediu ao advogado que entrasse em contato com sua esposa, para que ela informasse a seus comparsas que um determinado membro do PCC não teria "mais nenhum vínculo" com a Orcrim. Destaque-se que o interno reforçou, em várias oportunidades, que o advogado teria que fazer a notícia chegar ao "pessoal lá (...)", fazendo referência a ex interno da PFMOS e membro do PCC em Minas ". Gerais (RELINT Nº 006/2022 DINT/PFMOS/DISPF/DEPEN/MJSP). 9. Observa-se, ainda, que o Juízo de origem esclareceu que o monitoramento das conversas não tem como finalidade investigar as atividades criminosas, representando uma " medida necessária para que a Penitenciária Federal em Mossoró/RN cumpra a sua finalidade, qual seja, evite que os presos, mesmo recolhidos ao cárcere, permaneçam em contato permanente com outros membros de organização " Ademais, justificou a necessidade da criminosa e, dessa forma, consigam continuar praticando crimes. medida em relação aos presos assistidos pela Defensoria Pública: " caso a medida seja parcial, os outros presos e advogados que ficarem livres do monitoramento serão coagidos a transmitir as mensagens. Aliás, isso seria até prejudicial aos advogados que trabalham corretamente e não aceitam ser instrumento de mensagens relativas a atividades criminosas. Isso implica dizer que a medida deve abranger, igualmente, os Defensores Públicos, em que pese a manifestação em contrário. Não se enxergue na extensão da medida aos Defensores Públicos qualquer insinuação ou sugestão de que eles se prestam a enviar mensagens dos presos. Não se trata disso. Aqui, as razões para alargar o alcance da medida são as mesmas que justificam incluir os advogados contra os quais não há nenhuma prova ou ."indício de que praticam conduta desse jaez 10. Com efeito, o justificou a renovação da medida a partir da necessidade, adequação, razoabilidade, abarcando, de forma isonômica, não apenas advogados e defensores públicos, mas também servidores públicos e o próprio Juiz Corregedor. Quer dizer: todas as pessoas que ingressarem naquela unidade de custódia receberão o mesmo tratamento e estarão sujeitas às mesmas regras. 11. Conforme jurisprudência assentada por esta Corte Regional: " o entendimento pela escuta de sons e conversas dos presos com sua defesa no parlatório vem devidamente justificado pela premissa de garantia da segurança pública e do regular cumprimento de penas no estabelecimento penitenciário federal, o que deve ser feito de maneira irrestrita em relação a todos os presos em atendimento efetivado por sua defesa, seja constituída, seja promovida pela DPU, com o registro de sigilo absoluto quanto às conversações gravadas. 7. Sopesa-se, de um lado, o direito individual dos encarcerados e dos advogados envolvidos, entre eles os membros da DPU, em manter conversas reservadas tanto na relação familiar como naquela cliente-profissional e, de outro lado, o interesse público na adoção de medidas necessárias para que a Penitenciária Federal em Mossoró/RN cumpra a sua finalidade, qual seja, evitar que os presos, mesmo recolhidos ao cárcere, permaneçam em contato permanente com outros membros de ." (PROCESSO: organização criminosa e, dessa forma, consigam continuar praticando crimes 08050282220214058400, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 26/10/2021). 12. Consoante cediço, o sistema constitucional brasileiro não comporta direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que " O direito à inviolabilidade da intimidade e do exercício da advocacia não é absoluto, razão pela qual o monitoramento realizado por escuta e a gravação ambiental em estabelecimento prisional podem ser ." (STJ - AgRg no R Esp: 1691324 PE 2017/0209495-7,utilizados quando devidamente justificados Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: D Je 15/12/2022) 13. Assim sendo, tratando-se de medida devidamente justificada, em caráter excepcional, justificada a partir de elementos concretos e adotada no resguardo da Segurança Pública, ainda, em respeito ao critério isonômico, não se identifica qualquer violação aos direitos e garantias fundamentais previstos no art. ,5º incs. e , da , tampouco violação ao sigilo profissional da advocacia, privada ouX XII Carta Magna pública, porquanto cientificado às partes, sendo permitida a utilização das gravações apenas em relação a ações ilícitas futuras. 14. Desprovimento do Agravo em Execução Penal”. (edoc. 54)  



    No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos artigos 5º, II, XII, XLVI, LV, LXIII, LXIV; 22, I, e 134, todos da Constituição Federal, bem como ao artigo 8, 2, d, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao argumento de que a escuta e gravação ambiental de todas as conversas produzidas nas áreas internas de presídio federal, inclusive entre os custodiados e seus advogados, fere o núcleo essencial do direito à defesa técnica (edoc. 72).



    Examinados os autos,decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:  



    “(...)



    O Juízo de origem, ao deferir o monitoramento, escuta e gravação ambiental de conversas produzidas nas áreas dentro do estabelecimento carcerário, onde haja encontros e diálogos decorrentes do atendimento jurídico prestados por advogados ou defensores públicos aos presos, justificou, dentre outros argumentos, que " mesmo com o monitoramento das conversas, os advogados são utilizados para transmissão de ordens a companheiros do interno, que se encontram custodiado no sistema penitenciário estadual; tratativas relativas a valores repassados a familiares de interno; transmissão de recados por meio de (e-STJ Fl.314) Documento recebido eletronicamente da origem mensagens cifradas; cobrança e administração de valores de detento; e mensagens para detentos custodiados em outros presídios referentes à decisão do 'tribunal do crime' ", tendo mencionado, inclusive, o conteúdo de conversas entre os presos e os advogados, mencionado no requerimento feito pela autoridade requerente, confira-se excerto: 



    a) Em 12/08/2021, um dos líderes da facção criminosa "Os Manos", oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, utilizou-se do tempo disponível para entrevista com seu advogado para transmitir ordens a comparsas reclusos no sistema prisional de seu estado e reajustar os valores da ajuda financeira pagos a seus familiares. Rotineiramente, o interno em questão, durante os atendimentos com advogados ou mesmo nas visitas com a sua esposa, atribui a um suposto "irmão" a responsabilidade por tratar das movimentações financeiras do preso e o identifica como um indivíduo preso em 18/01/2019 no Rio Grande do Sul, apontado pelas autoridades como seu sucessor no braço da facção. O interno utiliza mecanismos para ocultar os valores reais a serem repassados aos familiares, como suprimir o dígito "0" dos valores informados. (RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA [RELINT] Nº 080/2021 D I N T / P F M O S / D I S P F / D E P E N / M J S P) 



    b) No dia 1º/09/2021, um dos líderes da facção criminosa "Primeiro Comando da Capital" (PCC) no estado do Mato Grosso do Sul e sua advogada trocaram recados suspeitos, através de mensagens codificadas. A advogada iniciou o atendimento atualizando o preso sobre a situação processual do genitor dele, que estaria sendo investigado e acusado de ser dono de "umas bocadas" em Florianópolis. A advogada afirmou que tem falado com o pai do interno com uma certa frequência e que ele teria dito estar "em um caminhão no meio da estrada, sem fazer contato com ninguém". Ela transpareceu estar muito confortável ao conversar sobre os assuntos envolvendo a vida pessoal e os negócios escusos do interno e é possível que tenha se tornado para o preso um importante elo com o mundo exterior, já que este perdeu contato com seu pai, que era uma pessoa importante para a manutenção dos seus negócios (RELINT Nº 096/2021 DINT/PFMOS/DISPF/DEPEN/MJSP). 



    (...)



    Nesse contexto, o juízo de origem justificou e esclareceu que o monitoramento das conversas não tem como finalidade investigar as atividades criminosas, representando uma "medida necessária para que a Penitenciária Federal em Mossoró/RN cumpra a sua finalidade, qual seja, evite que os presos, mesmo recolhidos ao cárcere, permaneçam em contato permanente com outros membros de organização criminosa e, dessa forma, consigam continuar praticando crimes. " 



    Ademais, registre-se que o juízo também justificou a necessidade da medida em relação aos presos assistidos pela Defensoria Pública: "caso a medida seja parcial, os outros presos e advogados que ficarem livres do monitoramento serão coagidos a transmitir as mensagens. Aliás, isso seria até prejudicial aos advogados que trabalham corretamente e não aceitam ser instrumento de mensagens relativas a atividades criminosas. Isso implica dizer que a medida deve abranger, igualmente, os Defensores Públicos, em que pese a manifestação em contrário. Não se enxergue na extensão da medida aos Defensores Públicos qualquer insinuação ou sugestão de que eles se prestam a enviar mensagens dos presos. Não se trata disso. Aqui, as razões para alargar o alcance da medida são as mesmas que justificam incluir os advogados contra os quais não há nenhuma prova ou indício de que praticam conduta desse jaez." 



    De igual modo, o juízo de origem também justificou a extensão da medida aos servidores (agentes penitenciários) e ao próprio magistrado: "Aliás, é importante, como previsto em lei, que o monitoramento se estenda aos servidores, ou seja, aos agentes penitenciários e a todos os que trabalham no interior do presídio. Este juiz até mesmo utiliza equipamento para que toda a conversa mantida com os presos, durante as visitas mensais, seja devidamente documentada, com som e imagem. Essa providência é salutar porque todo o contato resta adequadamente registrado e evita algum problema futuro. Inclusive, as conversas com os internos realizadas por videoconferência ficam documentadas por sistema audiovisual." Ainda, em atenção às garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da advocacia, o juízo de origem determinou que, " antes de iniciar a captação de áudio dos diálogos dos presos com os seus advogados, o Diretor do Presídio terá de comunicar a todos os internos, por escrito, e colocar, na área do parlatório, comunicado dando ciência da medida ". 



    Com efeito, observa-se que o decisum justificou a necessidade da medida a partir da necessidade, adequação e razoabilidade, com extensão, de forma isonômica, não apenas em relação a advogados e defensores públicos, mas também aos servidores públicos e ao próprio Juiz Corregedor. Quer dizer: todas as pessoas que ingressarem naquela unidade de custódia receberão o mesmo tratamento e estarão sujeitas às mesmas regras”. (edoc. 54, p. 1-3, grifamos) 



    Com efeito, é imperioso concluir que o Juízo a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, apontou a existência de diálogos e troca de informações entre presos e advogados estranhas ao exercício da advocacia, com conteúdo relacionado à atividade externa das facções criminosas, o que justifica a medida excepcional adotada na Penitenciária Federal em Mossoró/RN.



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos que justificou a excepcionalidade da medida, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente